Tribunal: TCU
Processo: 018.054/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11703/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.054/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clara Aparecida da Silva (XXX.772.006-XX); Damiao Jose Domingos (XXX.453.586-XX); Edilaine Aparecida Rodrigues Ferreira (XXX.969.946-XX); Eliane de Freitas Nogueira (XXX.001.298-XX); Geise Pontes Mendes (XXX.281.686-XX); Hudson Luis Alves (XXX.051.806-XX); Inocencio Jose de Assis (XXX.459.026-XX); Marcelo Santos Oliveira (XXX.908.965-XX); Reginaldo Pereira Costa (XXX.743.286-XX); Romario de Carvalho Cota (XXX.351.926-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.